Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-28.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710048-28.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA, LARISSA GONCALVES PEREIRA, L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: NEIDE NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Neide Novais Pereira de Oliveira, Larissa Gonçalves Pereira e L.G.P. requerem que os autos não sejam encaminhados à Justiça Federal em razão da informada propositura de uma nova demanda distribuída ao Juízo da 24a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF, sob o processo n° 1032683-87.2023.4.01.3400 com as mesmas partes, causa de pedir e pedido da presente demanda (id 47757531). Nada a prover em relação ao requerimento. Após o recebimento da demanda pela Justiça Federal, caberá ao Juízo competente analisar as consequências processuais decorrentes da distribuição da nova ação informada na petição de id 47757531. Prossiga-se com as diligências determinadas pelo Colegiado após o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator